Tribunal: CARF
Processo: 10580.722435/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722435/2008-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.557 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
FERNANDO STEIGER TOURINHO DE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção
concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se
sujeitar à incidência do imposto de renda.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECÁLCULO DO TRIBUTO.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, conforme dispõe o
Recurso Especial no 1.118.429/SP, julgado na forma do art. 543C do CPC.
A aplicação do repetitivo mencionado não enseja o cancelamento da autuação,
mas apenas o recálculo do tributo devido.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento parcial para excluir os juros de mora da incidência do imposto de renda, vencidos os
conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes e Rayd Santana Ferreira (suplente
convocado), que lhe deram provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722435/2008-44
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.557 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722435/2008-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2201-002.490, proferido pela 1aTurma Ordinária da 2a Seção do CARF, em 13 de agosto de
2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 272:
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza
salarial, razão pela qual estão sujeitos aos descontos de Imposto de Renda.
ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da
base de cálculo do Imposto de Renda. (...).
IRPF. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS TRIBUTADAS. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO.
No julgamento do REsp 1.227.133/RS, sob o rito do art. 543C do CPC, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que apenas os juros de mora pagos em virtude de
decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista, por se tratar de verba
indenizatória paga na forma da lei, são isentos do imposto de renda, por força do inciso
V do art. 6o da Lei n° 7.713/1988.
No que se refere ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo, fls. 308 e
seguintes, houve sua admissão, por meio do Despacho de fls. 391 e seguintes, para rediscutir a
seguintes matérias: não incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV, que
teriam natureza indenizatória e, caso assim não se entenda, que se rediscuta a necessidade de
cancelamento do lançamento, por erro material e, caso assim também não se entenda, que
seja rediscutida a não incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica correspondente a
juros de mora.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) a origem dos pagamentos da Lei Estadual n.o 8.730/2003 e da Lei Complementar n.o
20/2003 foi o desfecho favorável à fazenda pública baiana nos autos da AO 613-BA e
614-BA julgadas pelo STF, de forma que o Estado da Bahia utilizou de sua própria
receita originária para compensar seus servidores públicos em razão das diferenças
havidas por conta da URV;
b) as verbas previstas na ÇC 20/2003 e na Lei 8730/2003, ambas do Estado da Bahia
tratam de verba integrante do regime estatutário de remuneração de agentes públicos do
Estado, matéria de sua competência legislativa, inclusive para definir a respectiva
natureza jurídica;
c) as leis estaduais gozam de presunção de constitucionalidade que só poderia ser
afastada por medida judicial pertinente;
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.557 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722435/2008-44

d) se a natureza jurídica da verba prevista nas leis estaduais não for indenizatória, mas
remuneratória, seu pagamento estava sujeito à retenção na fonte, o qual cabe
exclusivamente ao Estado da Bahia;
e) a autuação em exame não se sustenta juridicamente, pelo que deveria ser julgada
improcedente, na linha das decisões já exaradas por este próprio Conselho de
Contribuintes;
f) diante da não aplicação do regime de competência, deve ser cancelada a exigência
fiscal, apesar de os rendimentos terem sido recebidos de forma acumulada;
g) no que se referem aos juros de mora, cabe salientar que não há incidência do imposto
de renda, em decorrência da sua natureza e função indenizatória.
Intimada, a Procuradoria apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 400
e seguintes:
a) o Procurador-Geral da República, onze dias depois, em 23 de dezembro de 2002,
emitiu despacho (Proc. Adm. no 1.00.000.011735/2002), estendendo a interpretação
contida na Resolução no 245, de 2002, ao abono variável concedido aos membros do
Ministério Público da União;
b) após essa seqüência de leis e despachos, vieram dois Pareceres da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional – PGFN – (Parecer 529/2003 e 923/2003) que reconheceram a não
incidência tributária sobre o abono variável percebido pelos membros da Magistratura e
Ministério Público Federal;
c) o contribuinte não integra o quadro de nenhuma das duas carreiras. Os referidos
Pareceres reconheceram a não incidência tributária apenas aos membros da Magistratura
e Ministério Público Federal, conforme os estritos limites traçados pela Resolução
245 do Supremo Tribunal Federal;
d) no caso concreto constata-se que os rendimentos objeto do lançamento fiscal foram
recebidos pelo contribuinte em decorrência da Lei Estadual do Estado da Bahia no
8.730, de 2003, que dispõe sobre diferenças decorrentes do erro na conversão de
Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV;
e) tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que o abono deve se sujeitar à incidência do IRPF;
f) o acórdão recorrido não merece reforma, pois o lançamento se encontra em
consonância com a legislação tributária;
g) quanto a alegação de erro material do lançamento, no que tange à apuração do
imposto devido, por aplicação incorreta do art. 12 da Lei 7.713/1988, também não
merece guarida o pleito do contribuinte;
h) ocorre que tal alteração não acarreta qualquer prejuízo ao contribuinte ou mácula ao
lançamento, na medida em que impõe tão somente o recálculo do montante devido, sem
majoração da exigência tributária;
i) quanto a insurgência sobre a incidência do IR sobre os juros moratórios, também não
merece prosperar as alegações do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.557 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722435/2008-44

Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
1. Da natureza da URV
Quanto ao mérito, argumenta a Recorrente, em suma, a não incidência do
imposto de renda sobre as diferenças de URV, considerando que tais parcelas apresentam
natureza indenizatória, consoante se extrai da LC 20/2003 e da Lei 8.730/2003, ambas do Estado
da Bahia.
Por outro lado, a Recorrida sustenta que não se trata, no caso concreto, de mera
equiparação de benefício previsto em lei federal (competente para reger a matéria) para a
Magistratura Federal a membro da Magistratura Estadual, mas sim de elastecer a concessão de
uma isenção por analogia, diante da inexistência de previsão legal, o que não se pode permitir.
A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à URV.
Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação
pela falta de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza
salarial da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba como
indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de caráter
indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal
dispositivo não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão. Assim, estando a
mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela almejado, qual seja o
pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um
juízo de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto à
hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a
concessão de isenção, conforme abaixo transcrito:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.” (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.557 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722435/2008-44

O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional,
destaca, em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer (...) VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da
Lei n. 4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos abaixo
colacionados:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...).
“Art. 16. serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado todas as espécies
de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício dos empregos, cargos
ou funções referidos no artigo 5o do Decreto-lei número 5.844, de 27 de setembro de
1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964, tais como: (...)
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do
IRPF sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.”
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo
qualquer isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do
imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002
pugnada pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se confundindo
com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso,
pois, além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não integra
o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a
hipótese de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF, algum
Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo aparente. Aí sim
seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos diante de situações iguais
sendo tratadas de formas distintas.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.557 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722435/2008-44

Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob análise,
ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do rendimento, pois
as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente as previstas em lei
específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.
2. Do cancelamento da autuação (regime de competência X regime de caixa)
Pugna a Recorrente, conforme narrado, em suma, pelo cancelamento da autuação,
considerando a aplicação incorreta do art. 12 da Lei 7.713/1988.
Quanto ao tema, a minha posição se alinha ao que foi expresso na decisão
recorrida, razão pela qual a adoto como razões de decidir, consoante transcrito abaixo:
No que tange à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, Verifica-se que
a autoridade lançadora aplicou sobre o total do crédito, a tabela do imposto de renda
vigente no mês do recebimento. Contudo, de acordo com o art. 62a do RICARF
(Portaria MF no 256/2009), deve-se aplicar à espécie o REsp no 1.118.429/SP,
julgamento sob o rito do art. 543C do CPC. Na ocasião, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) decidiu que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos. Vejase:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008. Resp 1.118.429/SP, julgado em 24/03/2010. (grifei)
Pelo que se vê, o REsp no 1.118.429/SP versa exatamente sobre o caso dos autos, ou
seja, parcelas atrasadas recebidas acumuladamente. Assim, devese aplicar sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas e alíquotas vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido pagos
Pelo que se vê, o REsp no 1.118.429/SP versa exatamente sobre o caso dos autos, ou
seja, parcelas atrasadas recebidas acumuladamente. Assim, deve-se aplicar sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido pagos.
Assim, mantenho a decisão recorrida, que já aplicou o regime de competência de
conformidade com o repetitivo, sem, contudo, determinar o cancelamento da autuação.
Diante do exposto voto em negar provimento ao recurso nessa parte.

Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.557 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722435/2008-44

3. Da incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
Sustenta a Recorrente, em suma, a não incidência do imposto de renda sobre os
juros de mora, em razão da sua natureza indenizatória.
Em 13 de março de 2021, sobreveio a decisão do Plenário do STF, em análise ao
tema 808, com repercussão geral, nos termos abaixo:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
STF. Plenário. RE 855091/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/3/2021
(Repercussão Geral – Tema 808) (Info 1009).
No mesmo sentido, cabe citar decisão recente do STJ:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
STJ. 2a Turma. AgRg no REsp 1494279-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
26/04/2022 (Info 734).
Portanto, os juros de mora devidos em razão do atraso no adimplemento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função estão fora do campo de incidência do
imposto de renda.
Esses juros de mora têm por objetivo recompor, de modo estimado, os gastos a
mais que o credor precisa suportar em razão do atraso no pagamento da verba de natureza
alimentar a que tinha direito.
Logo, os juros de mora podem ser considerados como danos emergentes, parcela
que não se adequa à materialidade do tributo, por não resultar em acréscimo patrimonial.
Portanto, voto em dar provimento ao recurso quanto ao tema em exame.
4. Conclusão
Postos os fundamentos colacionados, voto em conhecer do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial para excluir os juros de mora da incidência do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 421
DF CARF MF
Original